Tribunal: STF
Processo: ARE 1316201
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão obstativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. NULIDADE AFASTADA. PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. NETO. MENOR SOB GUARDA DEFINITIVA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO. 



    1. Além da ausência de outras habilitações, o resguardo, em sentença, do quinhão dos demais dependentes na proporção correta, afasta qualquer mácula no prosseguimento da ação. 



    2. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva o benefício. 



    3. Comprovado que o menor vivia sob a guarda judicial definitiva da avó, sendo seu dependente econômico, inclusive na data do óbito, é devido o benefício de pensão por morte. 



    4. A modificação do rol de dependentes do art. 16 da Lei 8.213/91, no qual deixaram de figurar expressamente a criança ou adolescente sob guarda, não obsta a que se lhes reconheça o direito ao benefício, especialmente quando comprovada a dependência econômica. As normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, que regulamentam a prestação de assistência material, dando efetividade às garantias que a Constituição Federal, no art. 227, lhes assegura com prioridade absoluta, não permite que se atribua eloquência ao atual silêncio da lei previdenciária. 



    5. É certo que, em se tratando de dependente incapaz, não há falar em prescrição. É que, consoante remansosa jurisprudência, em relação a eles (incapazes) não correm os prazos decadenciais e prescricionais, incluso o de 30 dias a que se refere a Lei nº 8.213/91, em seu art. 74, inciso I.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 97 da CF e à Súmula Vinculante 10 do STF.



    Determinei o sobrestamento do presente recurso, em face da pendência de análise de mérito da ADI 4.878.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento conjunto das ADIs 4.878 e 5.083, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin, ao analisar a constitucionalidade da supressão da expressão “menor sob guarda” do art. 16, § 2º, da Lei 8.213/1991, assentou a seguinte orientação:



    […] 6. ADI 4878 julgada procedente e ADI 5083 julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei n.º 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o menor sob guarda, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999). (grifos nossos)



    O acórdão recorrido não dissentiu da orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Diante do exposto, afasto o sobrestamento e, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o rt. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator